Tribunal: TJDFT
Processo: 0739839-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. REAJUSTE DOS FINANCIAMENTOS RURAIS E DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BTN. BANCO DO BRASIL. CÁLCULOS. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 6o DA LEI N. 8.088/90. ABATIMENTO. MÉRITO DA AÇAO CIVIL PÚBLICA. ART. 525, § 1o, VII, DO CPC. EFETIVA OPÇÃO DO CREDOR E VALORES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1 – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso fundamentada na preclusão do tema relativo ao abatimento da Lei n. 8.088/90, uma vez que a matéria foi mencionada na decisão guerreada, integrando, portanto, o próprio mérito do recurso.
2 – O abatimento decorrente da Lei n. 8.088/1990 (art. 6o) não foi objeto do título executivo judicial e a fase de liquidação de sentença não comporta mais o exame do mérito da pretensão julgada. Mesmo que se trate de liquidação individual de sentença coletiva, em que ainda existe um an debeatur a ser apurado em relação ao caso específico da pessoa do liquidante, não se admite exame da justiça, legalidade ou correção do título executivo judicial.
3 – Segundo o art. 525, § 1o, VII, do CPC, o Executado pode alegar/demonstrar “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”. O abatimento pretendido não se refere a situação superveniente ao título judicial, cuidando-se de matéria antecedente à sentença, que, portanto, poderia ter sido arguida e discutida na fase de conhecimento, para posterior apuração em liquidação de sentença.
4 – De toda sorte, a argumentação levantada pelo Banco para defender a necessidade de abatimento das devoluções relativas ao art. 6o da Lei n. 8.088/90 é genérica e destituída de efetiva demonstração quanto ao exercício, pelo Credor/Agravado, da opção prevista no dispositivo, bem como das respectivas devoluções/descontos, além de estar apoiada em documentação produzida de forma unilateral. Escorreita, portanto, a rejeição da pretensão de abatimento dos valores decorrentes do art. 6o da Lei n. 8.088/90 e a homologação dos cálculos elaborados pelo Perito Judicial.
5 – Não se evidenciando que a conduta do Agravante se amolde a alguma das situações previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, afigura-se descabido penalizá-lo por litigância de má-fé.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido.